Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-09.2024.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000772-09.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GILBERTO ANUNCIATTO - CPF: 432.599.871-34 (APELADO), JOAO PAULO FILHO - CPF: 111.904.478-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a revisão do fornecimento, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) determinar se a cobrança indevida e a irregularidade no serviço configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O consumidor comprova alteração relevante no padrão de consumo e indícios de oscilação de tensão na rede elétrica, corroborados por laudo técnico e histórico de consumo.

A concessionária não afasta de forma suficiente as alegações do autor, pois apresenta apenas relatórios unilaterais, insuficientes diante da inversão do ônus da prova.

A restituição em dobro exige cobrança indevida sem engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A realização de inspeções técnicas e a apresentação de relatórios pela concessionária evidenciam engano justificável, afastando a devolução em dobro e impondo restituição simples.

A inexistência de interrupção do serviço, negativação ou circunstâncias excepcionais demonstra que os fatos não ultrapassam o mero dissabor contratual, afastando o dano moral.

A jurisprudência consolidada afasta a caracterização de dano moral na hipótese de mera cobrança indevida desacompanhada de consequências gravosas à esfera extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando demonstrada oscilação de tensão e irregularidade no fornecimento. 2. A repetição do indébito em dobro exige a ausência de engano justificável, sendo devida apenas a restituição simples quando presente justificativa plausível do fornecedor. 3. A irregularidade no fornecimento ou cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003176-20.2024.8.11.0010, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025; STJ, entendimento consolidado sobre inexistência de dano moral em mera cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1000772-09.2024.8.11.0038

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: GILBERTO ANUNCIATTO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré que proceda com a revisão da energia fornecida na unidade, devendo restituir em dobro os valores cobrados excessivamente. Ainda, condena-se a requerida por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incide juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) a partir do evento danoso, (Súmula no 54 do STJ) até a data do presente arbitramento (Súmula no 362 do STJ) quando se inicia também a correção monetária pelo INPC. A partir de 27/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic apenas que abrangem ambos os consectários (Lei no 14.905/2024).1. Determinações finais: CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o princípio da causalidade. Condeno a ré ao pagamento de custas, a serem calculadas ex lege.”.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: inexistência de ato ilícito e de nexo causal; regularidade do fornecimento de energia conforme medições técnicas; ausência de falha na prestação do serviço; impossibilidade de repetição do indébito em dobro, ante a ausência de má-fé; inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço, com oscilação de tensão na rede elétrica e prejuízos efetivos suportados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, a parte autora alegou falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consistente em oscilação de tensão na rede (220V), que teria ocasionado a queima de equipamento inversor de sistema fotovoltaico, além de aumento anormal nas faturas de consumo.

A sentença recorrida condenou a requerida à revisão do fornecimento de energia elétrica, à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos dos consectários legais.

No caso em exame, a controvérsia recursal reside na verificação da existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como na adequação das condenações impostas, especialmente quanto à restituição em dobro e aos danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Conforme documentado nos autos, a parte autora demonstrou alteração significativa no padrão de consumo, bem como apresentou elementos indicativos de oscilação de tensão na rede elétrica, circunstância corroborada por laudo técnico particular e histórico de consumo.

De outro lado, a concessionária limitou-se a apresentar relatórios técnicos unilaterais, os quais, não se mostram suficientes para afastar, de forma categórica, a verossimilhança das alegações do consumidor, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida na origem.

Dessa forma, à luz da interpretação das normas consumeristas, impõe-se a manutenção do reconhecimento da falha na prestação do serviço, bem como da obrigação de revisão das faturas.

Todavia, no que tange à restituição em dobro, assiste razão à Apelante.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro pressupõe a cobrança indevida aliada à ausência de engano justificável.

No caso concreto, embora se reconheça a irregularidade no serviço prestado, não há elementos suficientes a demonstrar a atuação dolosa ou de má-fé por parte da concessionária.

Ao contrário, conforme se extrai dos autos, a Apelante realizou inspeções técnicas e apresentou relatórios, ainda que tais elementos não tenham sido suficientes para afastar a falha constatada.

Nesse contexto, evidencia-se a ocorrência de engano justificável, o que afasta a aplicação da repetição em dobro, sendo devida apenas a restituição simples dos valores eventualmente cobrados a maior.

No que se refere aos danos morais, igualmente merece reforma a sentença.

No presente caso, os fatos comprovados nos autos indicam controvérsia acerca da adequação do fornecimento e do faturamento, sem evidência de circunstâncias excepcionais aptas a configurar abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Não se verifica, por exemplo, interrupção prolongada do serviço, negativação indevida ou situação de constrangimento que ultrapasse o mero dissabor decorrente de relação contratual.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito relativo à recuperação de consumo, determinou a restituição em dobro de valores eventualmente pagos e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, diante da inexistência de negativação ou interrupção do fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de recuperação de consumo — realizada sem prévia notificação da consumidora e em desacordo com a Resolução no 1000/2021 da ANEEL — configura, por si só, dano moral indenizável, mesmo na ausência de suspensão do serviço ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

A cobrança de recuperação de consumo mostrou-se irregular, em razão da ausência de notificação e da adoção de critérios de cálculo incompatíveis com a Resolução no 1000/2021 da ANEEL, o que autoriza a declaração de inexigibilidade e a restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afirma que a mera cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia ou negativações, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.

Não demonstrada qualquer circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade, a improcedência do pedido de indenização deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “1. A cobrança indevida de recuperação de consumo, sem suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do consumidor, não gera dano moral. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC é suficiente para recompor a esfera patrimonial decorrente da cobrança ilícita.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre inexistência de dano moral em mera cobrança indevida; TJMT, N.U 1006973-38.2018.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 12.07.2022; TJMT, N.U 1001705-24.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.06.2024.

(N.U 1003176-20.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025).”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação à restituição em dobro, determinando que eventual devolução ocorra de forma simples, bem como para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem majoração dos Honorários pela parcial procedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026